Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. AUTOMÓVEL NÃO FOI ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC, visto que a reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Não há, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do réu.
2. Em conformidade com o Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, dispensando-se ao consumidor a comprovação da culpa do fornecedor, sendo necessário, contudo, a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
3. Conforme precedente do STJ, “A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente e legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados”. (AgInt no AREsp n. 2.397.734/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)
4. De acordo com a teoria da aparência, as circunstâncias do negócio, bem como as peculiaridades do caso concreto levou a consumidora a acreditar que a apelante fazia parte da relação contratual, restou configurado o nexo causal entre a apelante e a parte autora no negócio de compra e venda do veículo.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.